Tribunal: TJDFT
Processo: 0750074-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750074-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA RECANTO DE ORIENTACAO PSICOSSOCIAL LTDA - EPP AGRAVADO: ESMERALDINO BARBOZA NETO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Antecipação de Tutela Recursal - Cumprimento de Sentença - Acordo - Erro na Premissa de Fato - Sentença Tornada sem Efeito – Perigo de dano - Deferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A Decisão vergastada tornou sem efeito a Sentença que homologou o acordo firmado entre as partes sob o fundamento de erro na premissa de fato, haja vista a exequente acreditar que o valor existente em conta judicial era maior do que aquele que ali havia. A agravante defende a ausência de vício no acordo firmado, sendo incabível sua desconsideração. Aduz que continuará realizando o depósito mensal das parcelas acordadas, mas requer a suspensão do feito principal a fim de evitar o risco de constrição patrimonial. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), "quanto maior o "periculum" demonstrado, menos "fumus" se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional". Na espécie, a questão referente à ocorrência de erro na premissa de fato deve ser objeto de avaliação mais aprofundada. No entanto, o perigo de dano grave, de difícil reparação resta demonstrado ante o risco de prosseguimento da execução e constrição de bens. Ressalto que apesar da concessão do efeito suspensivo requerido, é obrigatória a continuidade do pagamento das parcelas mensais, sob pena de esvaziamento do objeto recursal ante o descumprimento do acordo afirmado. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação de tutela requerida e suspendo o feito principal até o julgamento final do presente recurso. Ao agravado, para contrarrazoar o recurso. Comunique-se ao Juízo de origem para liberação de valores, dispensando-o das informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator